Tribunal: TJBA
Processo: 0131307-94.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0131307-94.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CONSTRUTORA PABLO LTDA

Advogado(s)
:
CASSIO CONRADO LOULA

ACORDÃO

APELAÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO INSTRUÍDA SEM O DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. EXCESSO NA EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Trata-se de Apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA em face da sentença proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador – BA, que nos autos dos Embargos à Execução n.º 0131307-94.2002.8.05.0001, rejeitou a Impugnação apresentada pelo Ente Estatal em razão da ausência dos requisitos legais, homologando os cálculos apresentados pelo exequente no ID 180774364.

2 – Com efeito, o artigo 917 do Código de Processo Civil dispõe que quando a parte alegar excesso de execução, deve o executado mencionar o valor que entende devido e apresentar memória de cálculo com o escopo de fundamentar as suas pretensões.

3 – Na hipótese vertente, observa-se que o apelante deixou de anexar demonstrativo de débito, contrariando os requisitos elencados na legislação supracitada, razão pela qual deve ser mantida a sentença ora hostilizada.

4 – Ressalta-se ao final que a obrigação é certa, líquida e exigível, porquanto não há dúvidas quanto aos sujeitos da relação jurídica – credor e devedor (certeza da obrigação) –, o valor a ser pago é determinado por simples cálculos aritméticos (liquidez), além de restar caracterizado o inadimplemento da dívida, tornando-a exigível.

5 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n.º 0131307-94.2002.8.05.0001, originários da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador – BA, apelante ESTADO DA BAHIA e apelada CONSTRUTORA PABLO LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a decisão hostilizada em todos os seus termos.

III